Tribunal: STJ
Processo: 0731683-43.2024.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038474 - AL(2025/0336797-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY BRUNO - SP409746
AGRAVADO
: MARIA LUISA PAVAO MENDES
ADVOGADOS
: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
WOLFRAN CERQUEIRA MENDES - AL011549
ERICK CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL012673
VICTOR CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL021105
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
: "
Súmula n. 182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56453959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: aa3dac16-148a-4241-87c5-adbdfa320934

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026 04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:02
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: aa3dac16-148a-4241-87c5-adbdfa320934

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038474 - AL(2025/0336797-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY BRUNO - SP409746
AGRAVADO
: MARIA LUISA PAVAO MENDES
ADVOGADOS
: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
WOLFRAN CERQUEIRA MENDES - AL011549
ERICK CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL012673
VICTOR CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL021105
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54670723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: cccfed77-fb2b-4eff-9ea7-a2853f24b50d

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela Sociedade Campineira de Educação e Instrução
desafiando decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls.
), que
1.358/1.359
não conheceu do agravo em recurso especial, com base no Enunciado n.
tendo
182/STJ,
em vista que não foi impugnado um dos motivos adotados pela instância
para não
a quo
admitir o apelo nobre, qual seja, a Súmula n. 7 do STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que deve ser afastado o
mencionado óbice sumular, pois, "conforme demonstrado expressamente nas razões do
Agravo em Recurso Especial, tais fundamentos foram integralmente impugnados, com
" (fl. 1.363).
argumentos precisos, pormenorizados e específicos
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 1.372/1.411.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o
desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto no Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do art. 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não conheceu do agravo em recurso especial, tendo em vista que não foi enfrentado um
dos alicerces adotados pela instância de origem para negar trânsito ao especial apelo,
qual seja, a Súmula n.
motivo pelo qual se aplicou o empeço do Enunciado n.
7/STJ,
182/STJ.
Já nas razões do agravo interno agora examinado (fls.
), limita-
1.362/1.366
se a parte insurgente a defender, de forma genérica, o afastamento do obstáculo do
Enunciado n.
sem apontar, contudo, em que trecho da petição do agravo em
182/STJ, recurso especial teria sido contestado, de forma
pormenorizada, o fundamento concernente à Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54670723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: cccfed77-fb2b-4eff-9ea7-a2853f24b50d

Assim,
deixou
de
rebater,
,
o
de
modo
específico
alicerce adotado pelo decisório agravado, o que também atrai, mais uma vez, a incidência
do Enunciado n. 182 desta Corte, que assim dispõe: "É inviável o agravo do artigo 545
"
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
7/STJ.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
e da
art. 1021,
Civil/2015
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, DJe de
)
22/3/2022.
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54670723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/03/2026 21:13:04
Código de Controle do Documento: cccfed77-fb2b-4eff-9ea7-a2853f24b50d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.038.474 / AL
Número Registro: 2025/0336797-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07316834320248020001 7316834320248020001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY BRUNO - SP409746
AGRAVADO
: MARIA LUISA PAVAO MENDES
ADVOGADOS : JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
WOLFRAN CERQUEIRA MENDES - AL011549
ERICK CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL012673
VICTOR CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL021105
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - ACESSO SEM CONCLUSÃO DO
ENSINO MÉDIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
ADVOGADO
: FELIPE GODOY BRUNO - SP409746
AGRAVADO
: MARIA LUISA PAVAO MENDES
ADVOGADOS : JOSÉ MÚCIO MONTEIRO NETO - DF033526
Documento eletrônico VDA56426257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 0412ef52-655a-49e0-b04f-6500953eda79

THIAGO VAZ DE MELLO - DF031266
RENAN ADANS LEÃO DO AMARAL - DF042621
WOLFRAN CERQUEIRA MENDES - AL011549
ERICK CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL012673
VICTOR CHASTINET ARAGÃO DE GUSMÃO - AL021105
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 0412ef52-655a-49e0-b04f-6500953eda79